Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010379-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA - CPF: 044.239.701-12 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus criminal impetrado em benefício de paciente condenada à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico interestadual de cocaína (art. 33, ‘caput’, c.c. art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006). A paciente foi presa em flagrante transportando 2,115 kg de entorpecente de Cuiabá (MT) para o Rio de Janeiro (RJ). A sentença transitou em julgado após a defesa técnica anterior interpor recurso de apelação de forma intempestiva. Busca-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sob a alegação de fundamentação inidônea para o seu afastamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fundamentado na vultosa quantidade de cocaína e na logística de transporte entre estados da federação, configura ilegalidade manifesta apta a superar o óbice da coisa julgada e permitir a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir:

O habeas corpus não admite utilização como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado e não se vislumbra ilegalidade flagrante.

A aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 depende do preenchimento cumulativo de quatro requisitos, sendo um deles a não dedicação a atividades criminosas.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína (mais de 2 kg), substância de alto poder deletério, associada à logística de transporte interestadual na condição de "mula", revela profissionalismo e vínculo de confiança com estruturas criminosas organizadas.

A análise sobre a dedicação a atividades ilícitas, para fins de redimensionamento de pena, exige incursão vertical no acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do remédio heroico.

A fixação da pena e do regime inicial fechado encontra-se devidamente motivada nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 33, § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não é adequada para a rediscussão da dosimetria da pena fixada em sentença transitada em julgado quando ausente teratologia ou erro grosseiro. 2. A vultosa quantidade de entorpecente, aliada ao modus operandi de transporte interestadual, constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII, da CF/88; art. 33, caput e § 4o, e art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, § 3o, do CP; art. 647 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 881.818/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 26/03/2025; STF - HC 209928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 21/03/2022; TJMT - Enunciado Orientativo n. 47.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal em benefício de BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A paciente foi presa em flagrante no dia 10 de junho de 2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual, ao ser surpreendida transportando 2,115 kg (dois quilogramas e cento e quinze gramas) de cocaína em um ônibus que fazia o itinerário Cuiabá (MT) – Rio de Janeiro (RJ).

Informa que a sentença condenatória foi prolatada em 14 de dezembro de 2021, condenando a paciente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, ‘
caput’
, c.c. artigo 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006., bem como, que a decisão transitou em julgado em razão da perda de prazo recursal pela defesa anterior.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente no afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Argumenta que, o juízo de origem utilizou fundamentos antigos para negar o benefício, baseando-se na quantidade de droga e no transporte interestadual, o que contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP.

Requer, o reconhecimento da ilegalidade para aplicar a redutora do tráfico privilegiado, ajustando-se a fração conforme o entendimentos citados. No mérito, pede pela confirmação da ordem. Juntou documentos (ID. 352344854 a 352344859)

A liminar foi indeferida (ID.353574357) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.355132889)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Fania Amorim, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 360641865)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E V, DA LEI No 11.343/2006 – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – VIA ESTREITA DO WRIT INCOMPATÍVEL – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA, TRANSPORTE INTERESTADUAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, foi operado o trânsito em julgado da condenação para o MP em 21/01/2022, para a defesa em 24/01/2022 e para a ré em 21/01/2022, nos termos da certidão

subscrita em 18/02/2022 constante do ID.76636017-dos autos n.1009412-91.2021.811.0042.

A Terceira Seção do col. STJ, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem ‘de ofício’.

Neste passo, verifico que a sentença (ID 352344858)

fundamenta o afastamento do tráfico privilegiado com base na logística da ação criminosa e na vultosa quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, a lei exige para a concessão do privilégio, que o agente não se dedique a atividades criminosas. A jurisprudência e a doutrina entendem que a análise desse requisito deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto. Transportar mais de dois quilogramas de cocaína de um estado para outro, no centro-oeste para o sudeste do país, não é uma tarefa delegada a amadores ou a pessoas sem qualquer vínculo com o crime organizado.

A logística envolvida no tráfico interestadual pressupõe a existência de uma rede de apoio, pontos de entrega e uma relação de confiança entre quem envia e quem transporta a mercadoria ilícita. O valor de mercado de dois quilos de cocaína é elevado, o que reforça a ideia de que a paciente não era uma mera iniciante ocasional, mas sim alguém inserida em uma engrenagem delitiva estruturada.

O direito penal deve ser aplicado com base na realidade dos fatos. A natureza da substância apreendida — cocaína — possui um alto poder de destruição da saúde pública e um valor comercial expressivo. Esses elementos, somados ao itinerário da viagem, permitem ao julgador concluir, dentro de seu livre convencimento motivado, pela dedicação à atividade criminosa.

Além disso, a dosimetria da pena é o momento em que o juiz exerce sua discricionariedade regrada. Não existe um direito subjetivo absoluto ao redutor do tráfico privilegiado. O benefício é destinado àquele traficante ‘de primeira viagem’, que comete um deslize isolado e não possui ligações com o submundo do crime. Não parece ser este o cenário desenhado nos autos.

É importante destacar que as informações prestadas pelo juízo de origem trazem um dado preocupante: a paciente, após progredir de regime, voltou a ser presa pelo mesmo crime. Embora este fato seja posterior à sentença atacada, ele serve como um indicativo pragmático de que a percepção da magistrada sentenciante sobre a personalidade e a conduta da paciente estava correta.

A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória. Para que este Tribunal pudesse reformar a decisão e aplicar o redutor, seria necessário a desconstituição do trânsito em julgado e consequente mergulho nas provas do processo acerca da conclusão de que a paciente se dedica ao crime. Tal procedimento é vedado nesta ação autônoma de impugnação.

A segurança jurídica repousa, também, no respeito à coisa julgada. Se não há uma teratologia — ou seja, uma decisão completamente fora dos parâmetros legais —, a sentença deve ser mantida. A fixação da pena em 06 anos e 03 meses mostra-se proporcional à gravidade do fato narrado.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, restou incontroversa, uma vez que, a própria paciente confessou que levaria a droga para o Rio de Janeiro (RJ). Da mesma forma, a majorante do inciso III do mesmo artigo é pertinente, dado que o crime foi cometido em transporte público.

O regime inicial fechado justifica-se pela aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A quantidade e a natureza da droga são vetores que devem nortear não apenas a pena-base, mas também a fixação do regime de cumprimento. Dois quilos de cocaína autorizam o rigor do regime mais severo.

Não vislumbro, portanto, qualquer abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão prolatada pela 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT). O magistrado agiu dentro dos limites de sua competência e fundamentou sua decisão de acordo com as provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva baseada no REsp no. 1.887.511/SP deve ser analisada com cautela. Aquele precedente não proíbe o uso da quantidade de droga para afastar o privilégio; ele apenas diz que a quantidade,
isoladamente
, não é suficiente. No caso presente, a quantidade foi somada à logística interestadual, o que altera o diagnóstico jurídico.

O princípio da individualização da pena foi respeitado. A paciente teve suas atenuantes de confissão e menoridade relativa reconhecidas, o que demonstra que a magistrada sentenciante sopesou todos os elementos favoráveis e desfavoráveis de forma equilibrada.

A manutenção da condenação nos termos em que foi prolatada é medida que se impõe para a preservação da ordem pública e da eficácia da lei penal. O tráfico de drogas é um crime que fomenta diversas outras infrações exigindo uma resposta firme do Poder Judiciário.

A pretensão de reforma da dosimetria após o trânsito em julgado, sem a demonstração de qualquer erro crasso, beira a utilização do Judiciário como instância revisora infinita, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Dispõe o Col.

STJ:

PENAL E

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (1,06 KG DE MACONHA). WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR COMPROVADO MEDIANTE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, que, inclusive, já transitou em julgado. Precedente.
2. Hipótese em que não se pode falar em trancamento de ação penal após o trânsito em julgado da condenação, além de constar dos autos que a busca domiciliar foi realizada com consentimento do morador, conforme depoimentos de testemunhas, em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi indeferida com base na dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada por mensagens extraídas do celular e relatos policiais, sendo necessário revolvimento probatório para conclusão diversa, inviável na via eleita.
4. Ordem denegada.
(HC n. 881.818/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

A propósito, cito o entendimento do

Supremo Tribunal Federal – STF:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4.
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
5. Agravo interno desprovido.” (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)(Negritou-se)

Com efeito, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é preciso ao apontar que a negativa do redutor decorreu de valoração concreta dos fatos. A concordância deste Relator com tal entendimento é assente, baseada na análise detida dos documentos juntados no processo.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão de primeiro grau deve permanecer intocada.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“Em atenção à requisição de Vossa Excelência nos autos do Habeas Corpus em epígrafe, impetrado em favor de BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, venho, respeitosamente, prestar as informações fáticas e jurídicas que reputo necessárias para a compreensão da lide e da decisão atacada. A paciente foi presa em flagrante delito no dia 10/06/2021, na Rodovia BR-364, neste município, transportando aproximadamente 2,115 kg (dois quilogramas e cento e quinze gramas) de cocaína em um ônibus de transporte interestadual com itinerário Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ. Após a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 14/12/2021 (ID 72587956 nos autos de origem), na qual a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c.c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei no 11.343/2006. Informo a Vossa Excelência que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 24/01/2022, conforme certidão de ID 76636017. Ressalta-se que a defesa técnica constituída à época interpôs Recurso de Apelação de forma intempestiva, o qual não foi recebido por este Juízo (Decisão de ID 76389002). Atualmente, a paciente encontra-se em cumprimento definitivo de pena (Guia de Execução Definitiva expedida - ID 80453122).
No que tange à alegação da defesa de ilegalidade na dosimetria por afastamento do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre esclarecer que a sentença fundamentou a negativa do benefício não apenas na quantidade de droga per se, mas no conjunto probatório que evidenciou a dedicação à atividade criminosa. Conforme consignado no decisum:
·
Natureza e Quantidade: A apreensão de vultosa quantidade de entorpecente de alto poder deletério (mais de 2kg de cocaína);
·
Logística e Modus Operandi: A paciente realizava o transporte interestadual da droga (Mato Grosso para o Rio de Janeiro), atuando na condição de "mula", circunstância que, aliada à quantidade e ao valor da carga, denota confiança depositada por organização criminosa e dedicação ao ilícito, incompatível com a figura do traficante eventual. Acrescento, ainda, fato superveniente relevante. Após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da pena, a paciente obteve progressão de regime do fechado para o semiaberto em 28/06/2022, por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, ocasião em que foi colocada em liberdade. Contudo, em 29/08/2024, voltou a ser presa pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos no 1016227-02.2024.8.11.0042, tendo posteriormente sido novamente condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, nos autos no 1008201-49.2023.8.11.0042, processo que atualmente se encontra em grau de recurso, circunstância que reforça a conclusão adotada na sentença quanto à dedicação da paciente à atividade criminosa, afastando a alegação de atuação eventual no tráfico de drogas. Desse modo, verifica-se, conforme consta na Guia de Execução Penal da paciente (20000821920228110042/SEEU), que ela já acumula três condenações criminais, sendo duas com trânsito em julgado, uma relativa aos autos que originaram a presente informação de HC (1009412-91.2021.8.11.0042), e outra pelo crime de receptação (1000434- 57.2023.8.11.0042), além de nova condenação pelo crime de tráfico de drogas, proferida nos autos

no.1008201-49.2023.8.11.0042,
a qual ainda se encontra em grau de recurso, circunstância que reforça o histórico de reiteração delitiva da paciente.”(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Bárbara Monize Fernandes da Silva.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026